Tribunal: TJDFT
Processo: 0735889-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INCISO III DO ARTIGO 921 DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O inciso III do artigo 921 do CPC, que embasou a determinação de suspensão do curso da execução pelo d. Juízo a quo, estipula que a execução só será suspensa, pelo prazo de um ano, quando o devedor não possuir bens penhoráveis.
2. Ocorre que o caso não se amolda à hipótese de suspensão prevista no inciso III do art. 921 do CPC, porquanto existente penhora no rosto dos autos. Ainda que não tenham sido juntadas informações do Juízo no qual tramita o processo em que a parte executada é credora, a penhora no rosto dos autos foi deferida, de forma que não se pode falar em inexistência de bens passíveis de penhora.
3. Recurso conhecido e provido.